Tribunal: TJES
Processo: 5001597-75.2020.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001597-75.2020.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SABRINA DE OLIVEIRA LIMA BREMER e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL.
CUMPRIMENTO SENTENÇA.
BLOQUEIO JUDICIAL.
AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE ASTREINTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
E
stabelece o artigo 536,
caput
e §1º, do CPC/15, a possibilidade de o magistrado fixar, de ofício ou a requerimento, multa pecuniária destinada à efetivação de tutela específica, embasada em obrigação de fazer ou de não fazer.

I
I. Por
sua vez, dispõe o artigo 497, do CPC/15, que, “Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.

III.
N
a hipótese, o
bloqueio de valores não ocorreu a título de
astreintes
, mas com a única e exclusiva finalidade de assegurar a obtenção de tutela equivalente.

IV
.
Recurso conhecido e desprovido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º
5001597-75.2020.8.08.0047

A
PELANTE
S
: SABRINA DE OLIVEIRA LIMA BREMER e ANSELMO HENRIQUE CARVALHO BREMER

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JU
IZ
: DR. LUCAS MODENESI VICENTE

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação cível interposto por SABRINA DE OLIVEIRA LIMA BREMER e ANSELMO HENRIQUE CARVALHO BREMER
em face de sentença proferida pelo Juízo de São Mateus - 1ª Vara Cível, em
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movido contra o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, cujo
decisum
extinguiu o feito na
forma do artigo 924, inciso II, do CPC, oportunidade em que indeferiu “
o pedido de levantamento de quantia, pois as constrições foram realizadas via Sisbajud unicamente para assegurar o cumprimento da obrigação de fazer, que, como narrado no Id n.º 30461005, foi cumprida pelo Estado do Espírito Santo.
”

Em suas razões recursais, sustentou que "
ao contrário do entendimento esposado pelo Juízo a quo, a partir do momento em que os prazos para cumprimento dos diversos comandos judiciais direcionados ao Apelado, inclusive na pessoa do Secretário Estadual de Saúde, transcorreram in albis, as multas respectivamente cominadas passaram a se tornar exigíveis em favor dos Apelantes, consoante expressamente determinado no art. 537, §4º, do CPC
".

Neste viés, pleiteou a reforma da decisão recorrida para que o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO seja "
condenado a arcar com o pagamento em favor dos ora Apelantes, da quantia de R$165.000,00 (cento e sessenta e cinco mil reais), a título de multa (astreintes) vencidas e, destarte, exigíveis pelo constante e reiterado descumprimento dos comandos judiciais objeto de execução no presente feito
".

Contrarrazões vindicando o desprovimento recursal.

Com efeito, estabelece o artigo 536,
caput
e §1º, do CPC/15, a possibilidade de o magistrado fixar, de ofício ou a requerimento, multa pecuniária destinada à efetivação de tutela específica, embasada em obrigação de fazer ou de não fazer.

Por outro lado, a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça é firme na compreensão de que a decisão que fixa o valor das astreintes possui natureza meramente interlocutória, podendo ser revista a qualquer tempo, inclusive em fase de cumprimento de sentença, porquanto não forma coisa julgada material, tampouco figura como objeto da lide (
STJ
; AgRg no AREsp 208.474/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/03/2014, DJe 25/03/2014).

Nesse passo, considerando a natureza nitidamente acessória das
astreintes
, ao fixá-la, o magistrado deverá observar os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a compelir o cumprimento da obrigação pelo devedor, preservando a essência do instituto e a própria lógica da efetividade processual, bem como inibir a caracterização de enriquecimento sem causa em favor do credor (
STJ
, AgRg no REsp 1098061/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 28/05/2013, DJe 11/06/2013).

Tal compreensão é reforçada pelo artigo 537, §1º, incisos I e II, do CPC/15, segundo o qual o valor da penalidade poderá ser modificado caso se revele insuficiente ou excessivo, bem como nos casos em que o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

Entretanto, na hipótese, o bloqueio de valores operacionalizado em desfavor do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ocorreu
com a
única e
exclusiva finalidade de assegurar
o
custeio
integral
da obrigação de fazer
(tratamento médico) na rede privada
,
conforme expressamente consignado pelo Juízo
a quo
nas decisões interlocutórias de Id. 7328912, 7328920, 7328947 e 7328955,
o que não deve ser confundido com a fixação de
astreintes
,
posto que, repise-se, foi realizado com o objetivo de garantir resultado prático equivalente.

Tal proceder vai ao encontro do artigo 497, do CPC/15, ao prescrever que, “
Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica
ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.
”

Desta forma, o bloqueio de valores não ocorreu a título de
astreintes
, mas com a única e exclusiva finalidade de assegurar a obtenção de tutela equivalente, de modo que, em virtude da disponibilização integral do tratamento pelo apelado, não se fez necessária a manutenção das constrições, posto que satisfeita a obrigação de fazer.

Não obstante, ainda que se cogitasse no reconhecimento das
astreintes
, inocorreu a prévia intimação pessoal do devedor como condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, requisito exigido pela Súmula nº 410
1
, do e. STJ, a qual deverá ser observada por este órgão colegiado por força do artigo 927, inciso IV, do CPC/15, circunstância que, neste cenário hipotético, ensejaria na revogação das
astreintes
.

Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015). OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA DIÁRIA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. SÚMULA 410/STJ. ENUNCIADO COMPATÍVEL COM O NOVO CPC. 1. Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte, é necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula 410 do STJ, cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil (EREsp n. 1.360.577/MG, relator p/ acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe de 7/3/2019). 2. Hipótese dos autos em que, a partir do contexto fático delineado no acórdão recorrido, não houve intimação, direta e pessoalmente, do devedor, acerca da multa diária fixada, razão pela qual a sua cobrança é indevida. Agravo interno improvido. (
STJ
; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.834.125/AM, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024.)

Por fim, mister salientar a excepcionalidade da condenação, a qual demandou a abertura do processo de compra n° 2021-W47FD para fornecimento de Fertilização
In Vitro
, procedimento não disponibilizado no SUS, no qual a SESA enfrentou dificuldades na contratação, tanto em aspectos formais, pela ausência de envio de documentação para habilitação, quanto materiais, indo do próprio desinteresse dos prestadores
consultados
em contratar com o Poder Público
, até a relutância em enviar cotações da prestação de serviço sem prévia avaliação e exames,
de tal modo que não se tem evidenciada a inércia ou desídia da Administração Pública em diligenciar o cumprimento da obrigação de fazer.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
Súmula 410, STJ.
A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.